Tribunal: STJ
Processo: 5248952-91.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064712 - RS(2025/0381802-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILDA HELENA PRADO LONGHI
ADVOGADO
: OSMAR ANTONIO FERNANDES - RS074221
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por preclusão consumativa decorrente da unirrecorribilidade, incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, prejudicialidade do dissídio
jurisprudencial e ausência de supressão de instância.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de
sentença, no qual se rejeitou exceção de pré-executividade sobre prescrição
intercorrente e impenhorabilidade de bem de família.
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento, afastou a inércia do
exequente e manteve a penhora por ausência de prova mínima de residência
permanente no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade e falta de fundamentação, inclusive quanto
ao
III e § 1o, do CPC; (ii) saber se a proteção do bem de família, nos
art. 921,
termos dos arts. 1o e 5o da
impõe o levantamento da penhora
Lei n. 8.009/1990,
diante de documentos de uso residencial; (iii) saber se incide a suspensão e o termo
inicial da prescrição intercorrente após um ano, nos termos do
III e § 1o,
art. 921,
do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à necessidade de
efetividade das diligências para implementar a prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA54869925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ddfe937b-bc0f-4503-a4ee-1726707d29f9

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou de modo
claro e suficiente a inexistência de inércia do exequente e a falta de prova da
residência permanente, o que afasta violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC.
6. A prescrição intercorrente não se reconhece sem inércia do credor; a revisão das
premissas fáticas demanda reexame de provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
As alterações da
são irretroativas, incidindo a Súmula n. 83 do
Lei n. 14.195/2021
STJ.
7. A impenhorabilidade do bem de família foi afastada por ausência de prova de
moradia permanente; a revisão dessa conclusão exige reexame do conjunto
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência dos óbices da Súmula
n. 7 do STJ (e também da Súmula n. 83 do STJ), inexistindo identidade fática com
os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão das
Tese de julgamento
conclusões sobre ausência de inércia do exequente e sobre a não comprovação de
residência permanente no imóvel penhorado. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
para reconhecer a irretroatividade das alterações da
relativas à
Lei n. 14.195/2021
prescrição intercorrente. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia. 4. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante da incidência da
Súmula n. 7 do STJ".
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 II, 921, III, §§ 1o,
Dispositivos relevantes citados:
4o, 14, 85, § 11;
arts. 1o, 5o;
Lei n. 8.009/1990,
Lei n. 14.195/2021.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
26/6/2023;
AREsp n. 2.854.422/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
23/6/2025;
AREsp n. 2.839.084/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
16/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.929.014/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/10/2025;
AREsp n. 1.402.598/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
Documento eletrônico VDA54869925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ddfe937b-bc0f-4503-a4ee-1726707d29f9

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ddfe937b-bc0f-4503-a4ee-1726707d29f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064712 - RS (2025/0381802-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILDA HELENA PRADO LONGHI
ADVOGADO
: OSMAR ANTONIO FERNANDES - RS074221
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por preclusão consumativa decorrente da unirrecorribilidade, incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, prejudicialidade do dissídio
jurisprudencial e ausência de supressão de instância.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de sentença,
no qual se rejeitou exceção de pré-executividade sobre prescrição intercorrente e
impenhorabilidade de bem de família.
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento, afastou a inércia do
exequente e manteve a penhora por ausência de prova mínima de residência
permanente no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade e falta de fundamentação, inclusive quanto ao
III e § 1o, do CPC; (ii) saber se a proteção do bem de família, nos termos
art. 921,
dos arts. 1o e 5o da
impõe o levantamento da penhora diante de
Lei n. 8.009/1990,
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

documentos de uso residencial; (iii) saber se incide a suspensão e o termo inicial da
prescrição intercorrente após um ano, nos termos do
III e § 1o, do CPC; e
art. 921,
(iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à necessidade de efetividade das
diligências para implementar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou de modo claro
e suficiente a inexistência de inércia do exequente e a falta de prova da residência
permanente, o que afasta violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
6. A prescrição intercorrente não se reconhece sem inércia do credor; a revisão das
premissas fáticas demanda reexame de provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ. As
alterações da
são irretroativas, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
Lei n. 14.195/2021
7. A impenhorabilidade do bem de família foi afastada por ausência de prova de
moradia permanente; a revisão dessa conclusão exige reexame do conjunto
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência dos óbices da Súmula
n. 7 do STJ (e também da Súmula n. 83 do STJ), inexistindo identidade fática com
os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão das
Tese de julgamento
conclusões sobre ausência de inércia do exequente e sobre a não comprovação de
residência permanente no imóvel penhorado. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
para reconhecer a irretroatividade das alterações da
relativas à
Lei n. 14.195/2021
prescrição intercorrente. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia. 4. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante da incidência da
Súmula n. 7 do STJ".
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 II, 921, III, §§ 1o, 4o,
Dispositivos relevantes citados:
14, 85, § 11;
arts. 1o, 5o;
Lei n. 8.009/1990,
Lei n. 14.195/2021.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
26/6/2023;
AREsp n. 2.854.422/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
23/6/2025;
AREsp n. 2.839.084/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
16/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.929.014/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/10/2025;
AREsp n. 1.402.598/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GILDA HELENA
PRADO LONGHI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por preclusão
consumativa decorrente da unirrecorribilidade, por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto aos capítulos de prescrição intercorrente e impenhorabilidade, por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional nos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, por prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão da
Súmula n. 7 do STJ e por ausência de supressão de instância.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 231-248.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 49):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA
NÃO CARACTERIZADA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA.
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS.
1. A prescrição intercorrente é uma punição ao credor desinteressado, que não efetua
as diligências necessárias à satisfação do seu crédito. No caso em apreço, não se
verifica a inércia da parte exequente/agravada, tendo em vista que, desde o
ajuizamento da execução, vem praticando os atos e diligências necessários à satisfação
do crédito, o que, inclusive, resultou na constrição dos imóveis de propriedade da
parte devedora.
2. O direito à moradia é decorrência lógica do Princípio da Dignidade Humana, que se
caracteriza, nos termos do
o da Constituição Federal, como fundamento do Estado
art. 1
Democrático de Direito. Nesse sentido, nos termos dos artigos 1o e 5o da
à parte devedora incumbe comprovar que o imóvel cuja
Lei no 8.009/1990,
impenhorabilidade invoca presta-se à sua moradia permanente. Na situação em apreço,
além de não ter acostado prova mínima amparando a alegação de que se cuidaria de
bem de família, o conjunto probatório indica que a executada/agravante sequer reside
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

no imóvel.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 81):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS
DA PROVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão não enfrentou argumentos capazes de infirmar a
conclusão, deixou de analisar a aplicação do
III e § 1o, do Código de
art. 921,
Processo Civil, e padeceu de omissão, obscuridade e falta de fundamentação quanto
à alegada inércia do exequente e à impenhorabilidade;
b) 1o e 5o da
já que o Tribunal de origem manteve a
Lei n. 8.009/1990,
penhora sem considerar que basta a comprovação de uso residencial permanente, e
ignorou provas contemporâneas de residência;
c) 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal a quo
não aplicou a suspensão e o termo inicial da prescrição intercorrente após o período
de um ano de suspensão.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que diligências infrutíferas e
a mera movimentação processual bastaram para afastar a prescrição intercorrente,
divergiu do entendimento de que “a implementação da prescrição intercorrente não é
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do
executado desprovidas de efetividade”, indicando como paradigma o AgInt no
e precedentes correlatos.
AREsp 2736679/MS
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição
intercorrente e se extinga a execução e para que se reconheça a impenhorabilidade
do bem de família com o levantamento da penhora. Requer ainda o provimento do
recurso para que se determine o retorno dos autos à origem, reconhecida a supressão
de instância quanto à comprovação da residência, a fim de oportunizar a produção de
provas e de que se condene a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários.
Contrarrazões às fls. 178-196.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade
quanto à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade de bem de família.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e 921 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e ausência de
fundamentação sobre a inércia do exequente, o
do Código de Processo Civil
art. 921
e supressão de instância na análise da residência; aduz que embargos de declaração
apontaram tais vícios sem resposta suficiente.
Sem razão.
O acórdão concluiu que não houve prova mínima da residência
permanente no imóvel penhorado, destacando declaração de imposto de renda com
endereço diverso, intimação válida nesse endereço e fatura de energia com consumo
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

irrisório. Decidiu ainda pela inexistência de inércia e pela continuidade de
diligências, enfatizando atos de impulso e a constrição de bens
Confira-se trecho do acórdão (fls. 46-47):

Isto é, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, não basta o
transcurso de prazo superior ao prescricional, sendo necessária a inércia do credor. No
caso em apreço, como bem ressaltou o Juízo de origem, o exame dos autos originários
não evidencia a existência de inércia da parte exequente, tendo em vista que, desde o
ajuizamento da execução, vem praticando os atos e diligências necessários à
localização de bens penhoráveis da parte executada.
[...]
Como visto, não se pode imputar desídia à parte exequente, a qual envidou os
esforços necessários para localização de bens penhoráveis, o que culminou na
constrição de dois imóveis de propriedade da parte executada, ora agravante (evento
97, DOC1 e evento 98, DOC1). Portanto, considerando que o reconhecimento da
prescrição intercorrente exige, necessariamente, a inércia da parte credora, descabe a
reforma da decisão recorrida no tópico. Em relação à impenhorabilidade do imóvel,
convém pontuar que o direito à moradia é decorrência lógica do Princípio da
Dignidade Humana, que se caracteriza, nos termos do
o da Constituição Federal,
art. 1
como fundamento do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, em se tratando a
controvérsia sobre eventual impenhorabilidade de bem de família, o Poder Judiciário
deve, obrigatoriamente, atentar-se para o motivo pelo qual a legislação protege o
imóvel utilizado para moradia da família, inclusive com legislação específica, que
passou a viger menos de dois anos após a promulgação da Carta Constitucional, a
concretizar o princípio supramencionado. Outrossim, nos termos dos artigos 1o e 5o da
para o reconhecimento de determinado imóvel como bem de
Lei no 8.009/1990,
família, não se exige da parte interessada que demonstre, necessariamente, que este
seja o único pertencente à unidade familiar. Em verdade, ao devedor, mesmo que
possua outros imóveis, incumbe comprovar que aquele cuja impenhorabilidade invoca
é o que de fato se presta à sua moradia permanente.
[...]
De outra banda, faz-se necessário ressaltar que compete à parte executada, ora
recorrente, comprovar que os requisitos necessários ao reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família, nos termos do
do CPC. Nessa
art. 373, inciso I,
linha, cito precedente deste Colegiado:
[...]
No caso em apreço, conforme se extrai dos autos originários, foram penhorados
dois imóveis de propriedade da parte executada/agravante (evento 97, DOC1 e evento
98, DOC1), a qual, ao ser intimada pessoalmente (evento 105, AR1), apresentou
exceção de pré-executividade arguindo a impenhorabilidade do bem de Matrícula no
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

52.276 do CRI de Passo Fundo/RS (evento 110, DOC1). Não obstante a parte
agravante tenha indicado na exceção de pré-executividade que reside no imóvel acima
referido, os elementos probatórios acostados não amparam tal alegação. Isso porque,
conforme se verifica da declaração de imposto de renda relativa ao exercício 2023 (
evento 49, DOC12), a parte devedora informou à Receita Federal que reside na Av.
Independência, 128/43, em Porto Alegre/RS, endereço para o qual restou remetida a
carta com aviso de recebimento noticiando a constrição dos imóveis (evento 101,
DOC1e ​evento 105, AR1​). Ainda que não tenha sido firmada pela própria devedora, a
intimação foi devidamente cumprida no endereço acima mencionado sem qualquer
ressalva (evento 105, AR1), sendo que, menos de 10 (dez) dias após a juntada da carta
A. R., a executada acostou procuração nos autos do feito executivo (evento 106,
PROC1). Além disso, também robora a conclusão de que a recorrente não reside em
Passo Fundo/RS a fatura de energia elétrica acostada em anexo às razões recursais
(evento 1, END2), a partir da qual se depreende que não houve qualquer consumo de
kW/h no mês de referência, resultando no pagamento de montante irrisório (R$ 8,71).
Por tais fundamentos, não estando minimamente comprovado que o imóvel penhorado
serve de residência à parte devedora, ônus que lhe incumbia, deve ser mantida a
decisão que rejeitou a impenhorabilidade.

Já o acórdão dos embargos rejeitou a alegação de vícios, afirmando análise
clara dos pontos controvertidos, inclusive sobre a ausência de inércia do exequente, e
que não há supressão de instância na verificação dos requisitos do bem de família,
com referência ao
do Código de Processo Civil e à destinação residencial
art. 14
demonstrada por documentos.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 78):

No tocante ao disposto no § 4o do
do CPC, tampouco se verifica a
art. 921
existência de omissão, tendo em vista que o referido dispositivo legal nem sequer veio
a ser ventilado pela parte nas razões do agravo de instrumento (evento 1, INIC1).
Ainda que assim não fosse, a atual redação do
do Código de Processo Civil
art. 921
não incide ao caso em apreço, uma vez que os fatos ocorreram anteriormente às
alterações introduzidas pela
Nesse sentido, não há como aplicar,
Lei no 14.195/2021.
de modo retroativo, a nova redação do referido dispositivo legal, a fim de reconhecer a
prescrição com base em fatos ocorridos antes da entrada em vigor, sob pena de
violação ao disposto no
do Código de Processo Civil, verbis:
art. 14
[...}
No tocante à impenhorabilidade do bem de família, não se está diante de
supressão de instância, tampouco de violações aos princípios do duplo grau ou do
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

devido processo legal. Conforme se extrai dos autos originários, o Juízo de origem
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a parte executada
"não se desincumbiu do ônus de comprovar ser o único bem de família". Percebe-se
que, ao examinar o mérito da questão discutida, o Magistrado "a quo" convenceu-se de
que não estavam presentes os requisitos necessários à caracterização do imóvel como
bem de família. Nesse sentido, ainda que este Colegiado tenha afastado a necessidade
de comprovação de que o imóvel é o único pertencente à unidade familiar da parte
executada, não se trata de questão preliminar que imponha a remessa dos autos ao
Juízo de origem. Ou seja, ainda que superado o fundamento invocado pelo Magistrado
singular para rejeitar a impenhorabilidade, incumbia a esta 23a Câmara Cível
prosseguir no exame do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento
de que se cuida de bem de família, o que não ocasiona supressão de instância nem
violação aos princípios acima referidos. Deve ser ressaltado que, com o advento do
Código de Processo Civil (
, o princípio do duplo grau de
Lei no 13.105/2015)
jurisdição sofreu diversas mitigações, a fim de prestigiar outros princípios
constitucionais relevantes, dentre os quais a razoável duração do processo2, tal como
se depreende dos incisos do § 3o do
do diploma processual civil. De outra
art. 1.013
banda, também não há qualquer vício no que se refere ao tópico "matéria inovadora",
por ser indissociável do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família a
alegação de que o imóvel serve de residência à parte devedora ou, ao menos, encontra-
se alugado em favor de terceiro com reversão da renda para sua subsistência (
. Na realidade, a partir do simples exame dos documentos
Súmula no 486/STJ3)
acostados aos autos, percebe-se a fragilidade da alegação de que o imóvel penhorado,
que se localiza no Município de Passo Fundo/RS, serve de moradia permanente à
executada, na forma do
o da
art. 5
Lei no 8.009/19904.

Nesse passo, ressalto que não se verifica a alegada ofensa aos artigos
acima relacionados, pois a questão referente à omissão, obscuridade, contradição e
falta de fundamentação foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu
que os embargos buscavam rediscussão de mérito, consignando a inexistência de
vícios, além de enfrentar a prescrição intercorrente pela ausência de inércia e a
impenhorabilidade pela falta de prova da residência permanente, não havendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Destaco, em complemento, a observância da jurisprudência do STJ quanto
a não aplicação retroativa da
a ensejar a incidência do óbice da
Lei n. 14.195/2021,
Súmula n. 83 ao caso.
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS
PELA
IRRETROATIVIDADE. RECONHECIMENTO. 3. BEM
LEI N. 14.195/2021.
DE FAMÍLIA. INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB.
DIREITO À MORADIA. INTERFERÊNCIA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO
ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 4. AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMO INTERESSE DO CREDOR.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que
ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as
alterações introduzidas pela
no tocante ao tema relativo à
Lei n. 14.195/2021
prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.
3. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a
indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, atrai a incidência da
Súmula n. 283 do STF.
4. Esta Corte Superior tem orientação no sentido de que, ainda que o imóvel se
trate de bem de família, é perfeitamente possível a averbação premonitória.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.854.422/PR,
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
II - Arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990
A recorrente afirma que o acórdão violou a proteção do bem de família ao
desconsiderar boletos de condomínio e faturas de energia, sustentando que a lei não
exige “único imóvel”, mas sim destinação residencial efetiva.
O acórdão concluiu que não houve prova mínima da residência
permanente no imóvel penhorado, destacando declaração de imposto de renda com
endereço diverso, intimação válida nesse endereço e fatura de energia com consumo
irrisório (fls. 47-48).
Como se vê, o Tribunal
afastou a regra da impenhorabilidade do
a quo
bem de família com base no contexto fático-probatório.
Assim, considerando que o recurso especial não é via própria para rever
questão referente à caracterização do imóvel penhorado como bem de família se,
para tanto, for necessário reexaminar elementos fáticos, é inafastável a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. LEI N. 8.009/1990.
IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. REFORMA DO JULGADO.
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.839.084/DF,
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 1o DA
E 805 DO
AUSÊNCIA DE
LEI N. 8.009/1990
CPC/2015.
DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFUSÃO ENTRE DECISÃO DESFAVORÁVEL
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO DA
QUALIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na ausência de demonstração de violação à lei federal,
incidência da Súmula 7 do STJ por demandar reexame de provas e falta de
comprovação de dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A agravante alega invasão de competência do STJ pela instância de origem,
natureza jurídica da questão e demonstração adequada do dissídio.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a admissibilidade do recurso especial com base na alegada
violação aos arts. 1o da
e 805 do CPC, referente à
Lei n. 8.009/1990
impenhorabilidade de bem de família e ao princípio da menor onerosidade, bem como
a configuração de dissídio jurisprudencial.
III RAZÕES DE DECIDIR
4. Não demonstrada a violação aos dispositivos legais invocados, pois o acórdão
recorrido atendeu às exigências legais, com fundamentação suficiente, não se
confundindo decisão desfavorável com negativa de prestação jurisdicional.
5. O reconhecimento da qualidade de bem de família exige reexame do acervo
fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido. (
relatora
AREsp n. 2.929.014/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.

III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

A parte alega dissídio quanto à prescrição intercorrente, indicando
julgados sobre a necessidade de efetividade das diligências.
A análise do dissídio fica prejudicada quando incide o óbice das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea .
a
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
incidência da
também impede o conhecimento do recurso especial
Súmula 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre
os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.402.598/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 22.5.2019).
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53276561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: cd927cd9-94a3-4f58-9735-5295ddf0f662

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.064.712 / RS
Número Registro: 2025/0381802-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52489529120248217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILDA HELENA PRADO LONGHI
ADVOGADO : OSMAR ANTONIO FERNANDES - RS074221
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: f2710e81-f24f-4243-9d0e-2cf7a15ad63e